Tribunal: TJES
Processo: 5006048-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006048-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MARIA DA PENHA TEIXEIRA ASSIS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFICÁCIA TERRITORIAL E LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS REPETITIVOS DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de liquidação de sentença coletiva ajuizada por MARIA DA PENHA TEIXEIRA ASSIS, rejeitou objeções de pré-executividade apresentadas pela instituição financeira. O agravante busca o reconhecimento da prescrição e a limitação da legitimidade ativa e territorial da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9 (Plano Verão).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se teses não apreciadas pelo juízo de origem podem sofrer análise em sede recursal sob pena de supressão de instância; (ii) determinar se o Ministério Público detém legitimidade para ajuizar medida cautelar de protesto apta a interromper o prazo prescricional para execuções individuais; (iii) estabelecer a abrangência da legitimidade ativa e a eficácia territorial da coisa julgada em liquidações individuais de sentença coletiva contra o Banco do Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal não conhece das teses relativas à ilegitimidade do Ministério Público para proteção de direitos individuais homogêneos e ausência de interesse no protesto interruptivo, pois tais argumentos carecem de deliberação na decisão recorrida, configurando supressão de instância.

O Ministério Público possui legitimidade para, na qualidade de substituto processual, promover medida cautelar de protesto, instrumento hábil à interrupção do curso do prazo prescricional para a execução individual da sentença coletiva.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a Medida Cautelar de Protesto nº 2014.01.1.148561-3, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, interrompeu o prazo prescricional para as execuções individuais da referida sentença coletiva.

A sentença proferida pela 12ª Vara Cível de Brasília/DF na ação civil pública em questão beneficia todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil em janeiro de 1989, independentemente de residência no Distrito Federal ou de vínculo com o IDEC, conforme os Temas 723 e 724 do Superior Tribunal de Justiça.

O direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva estende-se ao juízo do domicílio do poupador, por força da coisa julgada estabelecida no título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de BANCO DO BRASIL S/A conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A análise originária de teses não apreciadas pelo juízo de primeiro grau configura indevida supressão de instância.

O Ministério Público detém legitimidade para ajuizar protesto judicial com o objetivo de interromper o prazo prescricional para o cumprimento de sentença coletiva.

A sentença coletiva relativa aos expurgos inflacionários do Banco do Brasil (Plano Verão) possui eficácia em todo o território nacional.

Poupadores ou sucessores detêm legitimidade para o cumprimento individual da sentença coletiva independentemente de integrarem quadros associativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.739.670/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28/10/2019; TJES, Apelação nº 021170052985, relator Desembargador Substituto Lyrio Regis de Souza Lyrio, Primeira Câmara Cível, j. 30/10/2018; STJ, Temas Repetitivos 723, 724 e 1033.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006048-17.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: MARIA DA PENHA TEIXEIRA ASSIS

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. decisão (ID 65408739) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da liquidação de sentença coletiva ajuizada por
MARIA DA PENHA TEIXEIRA ASSIS
, rejeitou as preliminares arguidas pela instituição financeira e determinou o prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição quinquenal, a ilegitimidade ativa do Ministério Público para promover atos interruptivos do prazo prescricional, a ilegitimidade ativa da parte agravada e a limitação territorial dos efeitos da sentença coletiva.

O recurso fora recebido no efeito meramente devolutivo.

Ausentes as contrarrazões.

Pois bem.

Já de início assevero que o recurso não comporta conhecimento integral e na parte conhecida, não merece provimento.

Conforme asseverado em minha manifestação inicial, as teses relativas à “ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROTEGER DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS PATRIMONIAIS DISPONÍVEIS” e ao “NÃO CABIMENTO DO PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE MOTIVO RELEVANTE/INTERESSE ILEGÍTIMO”, embora extensamente desenvolvidas nas razões do agravo, não foram objeto de deliberação na decisão recorrida.

O pronunciamento de primeiro grau limitou-se a reconhecer a
interrupção da prescrição
com base em precedentes que afirmam a legitimidade do
Parquet
para tal ato.

A análise originária dessas novas vertentes argumentativas por este Tribunal configuraria indevida
supressão de instância
, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Desta feita, não tenho dúvidas de que o recurso instrumental não comporta conhecimento nestes pontos.

Superada essa questão, no que tange à prejudicial de mérito da prescrição, a decisão agravada parece-me alinhar-se à jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

O Superior Tribunal de Justiça, embora tenha afetado a matéria sob o
Tema 1033
(“
Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas
”), ainda pendente de julgamento, possui precedentes que militam em
desfavor
da tese do agravante.

Com efeito, o entendimento firmado no âmbito daquela Corte Superior é no sentido de que “
o Ministério Público possui legitimidade para, atuando como substituto processual, promover a liquidação ou o cumprimento de sentença coletiva, sendo tal medida hábil, inclusive,
a

interromper o curso do prazo prescricional da execução individual
” (AgInt no REsp n. 1.739.670/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2019, DJe de 5/11/2019).

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou especificamente sobre a questão, reconhecendo que o prazo prescricional para a execução individual da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9 foi efetivamente interrompido pela Medida Cautelar de Protesto nº 2014.01.1.148561-3, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tornando, assim, inviável, em cognição sumária, o acolhimento da tese de prescrição (cf. TJES, Apelação nº 021170052985, Relator Desembargador Substituto LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 30/10/2018).

Importante ressaltar, ademais, que a determinação de suspensão no Tema 1033/STJ abrange apenas os Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial, não havendo óbice ao regular prosseguimento do feito em primeira instância.

Quanto às alegações de ilegitimidade ativa e limitação da competência territorial, a matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (
Temas 723 e 724
).

Na oportunidade, restou assentado que “
A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil

coletiva

nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de

expurgos

inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão),
é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença

coletiva

no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.
Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença

coletiva

proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9
pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF
".

Desse modo, as teses recursais confrontam jurisprudência consolidada e vinculante dos Tribunais Superiores, o que afasta a possibilidade de reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto, à luz do entendimento pacificado da jurisprudência pátria,
CONHEÇO PARCIALMENTE e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer parcialmente do recurso e lhe negar provimento.